Tribunal: STF
Processo: Pet 12425
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de petição autuada a partir de Inquérito Policial (IPL n. 809/2014) instaurado para apurar a contratação ilegal de servidores comissionados pela Câmara dos Deputados, o qual tramitou na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Afirmou-se nos autos que os contratados, além de manterem vínculo com outros órgão públicos, não desempenhariam suas respectivas funções, o que poderia configurar, ao menos em tese, o delito do artigo 171, § 3º, do Código Penal.



    O Ministério Público Federal, entendendo que o objeto do procedimento seria o suposto envolvimento de Alexsandra da Silva Oliveira como “funcionária-fantasma” do Deputado Federal Eduardo da Fonte, pugnou pelo declínio dos autos a este Supremo Tribunal Federal, pedido que foi judicialmente acolhido na data de 22/7/2022. 



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela 15ª Vara Federal da SJDF:



    “No caso dos autos, o apuratório investiga possível envolvimento de pessoa detentora de foro por prerrogativa de função, o que impõe o declínio de competência, conforme previsto no art. 102, I, b da Constituição Federal/88. 



    Assim dispõe o artigo 102, I, b, da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    Desta forma, deve ser reconhecida a incompetência desta Seção Judiciária do Distrito Federal, deslocando-se o feito para o Supremo Tribunal Federal aos cuidados do Procurador-Geral da República, a fim de que adote as providências que entender pertinentes.



    Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (Procurador-Geral da República), competente para processar e julgar o feito.” (doc. eletrônico 38, p. 19-20)



    Distribuídos os autos a esta Suprema Corte, determinei vista do processo à Procuradoria-Geral da República para manifestação, oportunidade em que o órgão assim se posicionou:



    “[...] Da leitura dos documentos que instruem o feito, não se pode concluir, contudo, ao menos por ora, pelo efetivo envolvimento da autoridade com foro nos fatos narrados. 



    Lembre-se que a simples menção ao nome de parlamentar, bem como a mera possibilidade abstrata do seu envolvimento, por si sós, não têm o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal Federal (AC 4297, Tribunal Pleno, PUBLIC 25-06-2020 e AP 1029 AgR-segundo, Primeira Turma, PUBLIC 23-05- 2019). 



    Ausentes, portanto, indícios mínimos da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa nos atos investigados, o Ministério Público Federal manifesta-se pela devolução dos autos à Procuradoria da República no Distrito Federal, com a ressalva do possível surgimento de novos elementos determinantes da competência desse Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 43; grifei)



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    Sem que seja necessária maior digressão, vejo razão com o pleito da PGR.



    A análise dos autos, ao menos pelo que se permitiu concluir até o presente momento, não permite descortinar o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal.



    A singela menção à qualificação de pessoa titular de foro por prerrogativa de função não se mostra suficiente para alterar a competência do primeiro grau de jurisdição, conforme ampla jurisprudência reconhecida neste Supremo Tribunal Federal (INQ 4.693, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/8/2018; INQ 4.492, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/2/2018; INQ 4.073, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/11/2015; INQ 4.128, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2015).



    Nesse cenário, na situação narrada, não estão presentes, ao menos neste instante, os requisitos indispensáveis à configuração da competência da Suprema Corte, nos termos exigidos pelo art. 102, I, b, da Constituição Federal. 



    Essa assertiva não obsta, por óbvio, superveniente firmação da competência deste Supremo Tribunal Federal caso haja direcionamento da hipótese acusatória, direta ou indiretamente, a atos de persecução criminal em desfavor do congressista federal aludido ou de outra autoridade com prerrogativa de foro na Suprema Corte.



    Lembro também que, ao apreciar a Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018), o Plenário do STF, conferindo interpretação sistemática ao foro por prerrogativa de função, definiu sua aplicabilidade somente aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    Esse entendimento prevalece no âmbito desta Suprema Corte, e a maioria já formada na apreciação de Questão de Ordem em outros dois julgamentos (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, e INQ 4.787, Rel. Min. Nunes Marques), além de ter mantido a prerrogativa de foro após o afastamento do cargo respectivo, reiterou a tese de que essa aplicação somente incide para o julgamento de crimes praticados “no cargo e em razão das funções”. 



    A temática da competência para processamento e julgamento da presente causa poderá, portanto, caso configurada a circunstância acima, ser revisitada oportunamente.



    Entendimento semelhante foi compartilhado pela PGR, que, inclusive, explicitamente estabeleceu a “ressalva do possível surgimento de novos elementos determinantes da competência desse Supremo Tribunal Federal” (doc. eletrônico 43) .



    Ante o exposto, revelando-se inaplicável, neste instante, a regra constitucional da prerrogativa de foro, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com as ressalvas acima apontadas.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator